Tribunal: TCU
Processo: 010.292/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 898/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedir as orientações de que trata o item 1.6. deste Acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog): 1. Processo TC- Processo 010.292/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Crucilândia / MG. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência ao município de Crucilândia/MG, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014 e de modo a serem adotadas medidas de prevenção a outras ocorrências semelhantes, de que a exigência contida no subitem 3.2 do edital do Pregão Presencial 5/2020 restringe potencialmente a competitividade do certame, em afronta ao art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, uma vez que afasta outros possíveis interessados que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto do certame; 1.6.2. dar ciência ao município de Crucilândia/MG que, a partir de 1o/6/2020, a utilização de pregão, na forma presencial, de modo injustificado, para a realização de licitação cuja fonte seja de recursos de transferências voluntárias, viola o art. 5o da Instrução Normativa 206, de 18/10/2019, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; os §§ 3o e 4o, art. 1o, do Decreto 10.024/2019; o art. 50, I, da Resolução do Congresso Nacional 1/2006, de 22/12/2006; e dispositivo de leis de diretrizes orçamentárias da União, a exemplo do art. 78, § 3o, da Lei 13.707/2018.